Tribunal: TJDFT
Processo: 0744785-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744785-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA JEANE MUNIZ DE SOUZA AGRAVADO: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Jeane Muniz de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 213645313 do processo n. 0720508- 93.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Univida Gestão de Saúde S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. Consoante acórdão de ID 69765531, o recurso foi provido, confirmando a medida liminar deferida por esta Relatoria (ID 65383003), para “reformar a decisão recorrida a fim de determinar que a parte agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, indique clínica ou hospital credenciado para realizar a quimioterapia e a imunoterapia neoadjuvante indicadas na prescrição médica (ID 65341284, p. 235/236) ou custeie integralmente o referido tratamento em prestador integrante ou não da rede assistencial, preferencialmente na região administrativa pertencente à área geográfica de abrangência do plano e de atuação do produto”. Sobreveio petição da autora/agravante, na qual aponta o descumprimento do acórdão e requer diligências para a efetiva execução da tutela de urgência (ID 70270874). É o relato do necessário. 2. A teor do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento provisório ou definitivo dos pronunciamentos judiciais deve ser direcionado ao Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Depreende-se, portanto, que o requerimento realizado pela parte autora, por se tratar, em essência, de um ato executivo e incidental, deve ser feito perante o magistrado de origem. Com efeito, a jurisdição desta d. 7a Turma Cível foi exaurida com o julgamento do recurso interposto. 3. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento do acórdão. Oportunamente, certifique-se a secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;